Tribunal: STF
Processo: ARE 1603244
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. RATEIO DE VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. POSSIBILIDADE. VALORES PROVENIENTES DE PRECATÓRIO DESTINADO AO MUNICÍPIO DE RIO REAL/BA. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 528. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 114/2021. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE, NESSA PARTE, DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE RATEIO DE VERBA DO FUNDEB ORIUNDA DE PRECATÓRIO PAGO PELA UNIÃO AO MUNICÍPIO DEMANDADO. PRETENSÃO DE REPASSE DE 60% DA VERBA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO A RATEIO DIRETO. PRECEDENTES DO STJ, TCU E TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O percentual de 60% (sessenta por cento) de repasse do FUNDEB/FUNDEF abrange os profissionais de magistério da educação, como os diretores, vice-diretores, supervisores, coordenadores, monitores, dentre outros, o que não contraria a norma prevista no artigo 22, II, da Lei nº 11.494/2007. Logo, registra-se que o FUNDEF, atualmente FUNDEB, é um recurso Federal previsto no artigo 60 do ADCT, regulamentado pela Lei nº 9.424/96 e pelo Decreto n.º 2.264/97, tendo como finalidade específica fomentar o ensino fundamental público, universalizar o atendimento, erradicar o analfabetismo e prover professores e alunos de condições dignas de trabalho e aprendizagem, também podendo ser usado para o investimento em infraestrutura educacional. Nesse contexto, em relação ao referido crédito precatório, o STJ entende que ‘o pretendido rateio entre os profissionais do magistério de valor acumulado recebido em virtude de demanda judicial a princípio não atende propriamente à finalidade de manutenção de desenvolvimento da educação e valorização dos profissionais. Consiste ao revés em mera repartição de quantia que não se relaciona com o incremento continuado do plano de educação’ (STJ - AgInt no REsp: 1958342 BA 2021/0282613-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023) Ainda, o Tribunal de Contas da União afastou a subvinculação de 60% em relação aos precatórios do FUNDEF. APELO DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 54).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o parágrafo único do art. 5º da Emenda Constitucional n. 114/2021. Asseverou ter direito a receber “sua proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do Fundef” (fl. 2, e-doc. 61).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, para ser reformado o acórdão impugnado, “para condenar o recorrido a pagar a parcela devida à parte autora referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef nos termos de posterior liquidação com a ressalva de não incidência de IRPF e de CPSS [Contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor], consoante estabelecido em lei e na Constituição Federal e corroborado por este STF no julgamento da ADPF 528” (fl. 10, e-doc. 61).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 67). 

4. Neste agravo, a agravante assinala que “a argumentação da peça do Recurso Extraordinário não é extensa, porquanto de fácil percepção” (fl. 3, e-doc. 72).

Salienta “a ofensa ao Art. 60 do ADCT e ao art. 5º, parágrafo único, da EC n. 114/2021” (fl. 3, e-doc. 72). 

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por haver, no recurso extraordinário, indicação expressa dos dispositivos alegadamente contrariados.

Superado esse óbice jurídico de admissibilidade do recurso extraordinário, de se concluir assistir razão jurídica, em parte, à agravante.

6. Na espécie vertente, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia dirimiu a controvérsia sobre o direito de profissionais do magistério público municipal de receberem a parcela referente “ao percentual de 60% (sessenta por cento) deveria ser destinado à remuneração dos profissionais do magistério” (fl. 6, e-doc. 54), com os seguintes fundamentos:
“Extrai-se, da leitura do dispositivo, que os recursos do FUNDEB, embora estejam vinculados aos objetivos constitucionais de manutenção e desenvolvimento do ensino, não se destinam exclusivamente a pagamento da remuneração dos professores, mas a todos os profissionais do magistério, aqui incluídos os diretores, demais membros da administração escolar, supervisores, orientadores, coordenadores, monitores, dentre outros profissionais. 
Sobre os recursos provenientes de precatórios relativos à complementação do FUNDEF, de forma específica, o Tribunal de Contas da União entendeu que não estão vinculados a regra de aplicação de 60 % ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, trazida no art. 22 da Lei de nº 11.494/2007, reconhecendo a sua natureza extraordinária e, portanto, a impossibilidade de sua utilização para pagamento de rateio direto aos profissionais de educação (...)
Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os recursos do FUNDEF/FUNDEB encontram-se vinculados a uma destinação específica, qual seja, a manutenção condigna dos trabalhadores da educação, sendo certo, ainda, que tais valores, mesmo quando incorporados aos cofres públicos da municipalidade, não perdem a sua natureza vinculada (...)
Portanto, as circunstâncias observadas na lei e na jurisprudência não implicam automaticamente que o ente público se tornou devedor dos profissionais do magistério, a ponto de os servidores da educação básica fazerem jus também às diferenças do Fundo em questão. 
A Lei nº 11.494/2007 estabelece tão somente o volume dos repasses em 60%, sem fixar diretrizes para a distribuição dos recursos do FUNDEB a ser executada pelo respectivo ente federado, autorizando os gestores públicos, no âmbito das suas competências e, com base na conveniência e na oportunidade do interesse público, estabelecerem as regras de aplicação de eventuais diferenças entre o total reservado e o que realmente foi gasto, com o custeio da folha de pagamento dos seus servidores. 
Sendo assim, afasta-se o direito subjetivo a que a Apelante considera fazer jus, diante das verbas recebidas pela municipalidade do FUNDEF/FUNDEB.
Essa matéria já foi apreciada, em alguns precedentes, por esta Corte Estadual, mas exaustivamente debatida no âmbito do Tribunal de Contas da União: ‘O principal marco de tal entendimento é o Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário da relatoria do Min. Walton Alencar Rodrigues, que confirmou não apenas a vinculação dos precatórios do Fundef a despesas de MDE (item 9.2.2), como também a competência do TCU para fiscalizar a aplicação desses recursos, por se tratarem de verbas federais (item 9.2.1). Observa-se também que foi vedado o uso dos referidos recursos em despesas de pessoal, como se extrai dos Acórdãos 1962/2017 e 2.866/2018, ambos do Plenário deste Tribunal e da relatoria do Min. Walton Alencar Rodrigues. (...) O Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário foi objeto de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 528 (ADPF 528), proposta pelo Partido Social Cristão, julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O Pretório Excelso concluiu que: a) a orientação do TCU, que afasta a necessidade de aplicação de 60% dos recursos de complementação do Fundef pagos por meio de precatórios no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, não viola o direito à educação, nem compromete a valorização dos profissionais da educação básica; (...)’ (TCU, Acórdão 7588/2024, Primeira Câmara, j. 3 de setembro de 2024, R. BENJAMIN ZYMLER).
 No mesmo sentido, o Min. Luis Roberto Barroso, no MS nº 35675, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará, indeferiu a medida liminar, cuja pretensão era idêntica a que persegue a recorrente neste recurso” (fls. 7-10, e-doc. 54).

Em 21.3.2022, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos
de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo
aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (Plenário, DJe 22.4.2022).

O Tribunal de origem, com fundamento nesse precedente vinculante, vedou o recebimento pela servidora pública agravante do rateio de valores provenientes de 60% das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF destinadas, via precatório, ao Município de Rio Real/BA.
A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.573.948/PB, Relator o Ministro Flávio Dino, assentou: 
“(...) a Emenda Constitucional nº 114/2021 conferiu nova conformação à controvérsia ao determinar, em seu art. 5º, caput e parágrafo único, que as receitas decorrentes de ações judiciais relativas ao FUNDEF devem ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério, destinando-se 60% (sessenta por cento) dessas verbas aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação à remuneração, à aposentadoria ou à pensão (...) ao vedar expressamente essa incorporação, a norma constitucional afastou o risco fiscal e orçamentário que fundamentava o entendimento anterior e fixou novo parâmetro jurídico, posteriormente consolidado pela Lei nº 14.325/2022, que reafirmou a natureza indenizatória do pagamento e assegurou o direito dos beneficiários ao rateio” (DJe 3.12.2025).

Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. DESTINAÇÃO DE 60% DOS VALORES AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA EC N. 114/2021 E DA N. 14.325/2022 A PRECATÓRIOS PAGOS ANTES DE SUA PROMULGAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME
 1. O agravante interpôs agravo regimental contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário com agravo para reconhecer a aplicação retroativa da EC 114/2021, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, como corolário, determinar que o Tribunal de origem proceda ao novo julgamento da causa, aplicando, se for o caso, os dispositivos da referida emenda constitucional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em saber se a EC n. 114/2021 e a Lei n. 14.325/2022 podem ser aplicadas a precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, de modo a impor a destinação de 60% dos valores aos profissionais do magistério, inclusive aposentados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a EC n. 114/2021 e a Lei n. 14.325/2022 disciplinaram a destinação dos recursos oriundos de precatórios do FUNDEF, determinando o repasse de 60% aos profissionais do magistério na forma de abono indenizatório. 
4. O precedente da ADPF n. 528 não impede a aplicação da nova disciplina constitucional, pois o julgamento deve ser interpretado à luz da evolução normativa posterior. 
5. O STF reconhece a possibilidade de aplicação da EC n. 114/2021 e da Lei n. 14.325/2022 a precatórios pagos antes de sua promulgação, assegurando o direito ao rateio aos profissionais do magistério, inclusive aposentados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 
Dispositivos relevantes citados: EC n. 114/2021, art. 5º; Lei n. 14.325/2022; Lei n. 14.113/2020, art. 47-A. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.573.948, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, DJe 3.12.2025; STF, ARE 1.580.285, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.12.2025; STF, ARE 1.562.574, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 11.9.2025” (ARE n. 1.588.163-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.4.2026).

O Tribunal de origem deve observar a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada a partir da edição da Emenda Constitucional n. 114/2021, para analisar o pedido da servidora pública municipal referente ao direito de “receber sua proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do Fundef consoante o entendimento do STF no julgamento da ADPF 528 nos termos da inovação trazida pela EC n. 114/2021” (fl. 2, e-doc. 43).

Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.598.618/BA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2026; ARE n. 1.598.801/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.4.2026; ARE n. 1.599.984/BA, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4.5.2026; e ARE n. 1.581.258/BA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.1.2026.

A conclusão do julgado recorrido diverge, em parte, da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo e, desde logo, parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito, observada a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora